Tribunal: TJDFT
Processo: 0009365-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELA FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE MERCADORIAS DE UM SUPERMERCADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. RECURSO DEFENSIVO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRESENÇA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADO PREJUDICADO.
1. Não há como vislumbrar a ocorrência de furto famélico (excludente de ilicitude do estado de necessidade), pois, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. In casu, a Defesa não se desincumbiu do encargo de fazer prova de que o crime de furto praticado pelo réu se deu apenas para saciar sua fome, diante de situação extremada que lhe impediu de agir de outro modo.
2. Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 567), a presença de sistema de monitoramento instalado em estabelecimento comercial e/ou vigilância por agente de segurança apenas dificulta a prática de furtos em seu interior, mas não obsta, por si só, a realização da conduta delituosa, razão pela qual se rejeita a tese de crime impossível, porquanto existe o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na empreitada e cause prejuízo à vítima.
3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
4. No caso em espécie, o réu foi preso em flagrante delito após ter subtraído, do interior de um supermercado atacadista, 01 (uma) lata de milho verde; 2 (duas) peças de picanha; 3 (três) mini pizzas; 01 (um) desodorante; 1 (um) pacote de 2 kg de arroz e 1 (uma) peça de queijo muçarela.
5. Os referidos bens perfizeram o valor total de R$ 88,67 (oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), isto é, inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00), patamar fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa de Justiça.
6. Considerando as circunstâncias do fato, praticado sem violência ou grave ameaça, que o apelante é primário e não ostenta antecedentes, e que os bens subtraídos foram integralmente restituídos à vítima, forçoso reconhecer que a conduta do apelante expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.
7. A despeito da qualificadora do emprego de fraude (utilização de caixa com fundo falso), verifica-se a existência de corrente jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça que admite o reconhecimento do princípio da insignificância ainda que o delito seja qualificado ou, mesmo na hipótese de existirem circunstâncias de caráter pessoal desfavoráveis, pois o cabimento do referido princípio deve ser examinado diante do caso concreto.
8. Recurso defensivo conhecido e provido para absolver o réu do crime previsto no artigo 155, § 2o e §4o, inciso II, do Código Penal, em razão da atipicidade material da conduta que lhe foi imputada, em decorrência da incidência do princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Julgado prejudicado o recurso do Ministério Público que visava à exclusão do privilégio.